Tribunal: STF
Processo: AI 526656
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE
   IMPOSTO DE RENDA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102,
   III, B. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do
   tema referente à incidência de imposto de renda sobre os
   benefícios a título indenizatório e compensatórios pagos aos
   funcionários demitidos sem justa causa no Programa de
   Desligamento Especial depende de prévio exame de normas
   infraconstitucionais.
II - O Tribunal a quo não declarou
   inconstitucional lei federal ou tratado, incabível a interposição
   de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III,
   da Constituição.
III - Agravo regimental improvido.